Tribunal: TJBA
Processo: 8035282-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035282-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI registrado(a) civilmente como FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: R. D. S. J. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA SOARES RABELO DE MOURA, REIEDILEY SOARES RABELO DE MOURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA. OMISSÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INTEGRATIVO
S PARA EXPLICITAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS NOS LIMITES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 515/2022 DA ANS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado negou provimento a agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios, mantendo decisão que determinara a continuidade de plano de saúde a dependente em tratamento médico essencial.

A embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem judicial, em razão da rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano e das limitações regulatórias e contratuais de sua atuação.

A embargada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1082/STJ à figura da administradora de benefícios e à delimitação de sua responsabilidade regulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão sobre ponto relevante não enfrentado pela decisão judicial.
6. Constatou-se que o acórdão embargado não analisou suficientemente as alegações da embargante acerca das suas atribuições regulatórias limitadas, especialmente após a exclusão da carteira de beneficiários, embora tenha mantido a decisão com fundamento na jurisprudência consolidada.
7. De acordo com a Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS, à administradora de benefícios compete a gestão do contrato coletivo, o que abrange obrigações como a intermediação junto à operadora e a comunicação com os beneficiários, subsistindo essas atribuições enquanto vigente o vínculo contratual.
8. Assim, a aplicação do Tema 1082/STJ à administradora se justifica na medida em que sua atuação se mostra essencial à garantia da continuidade do tratamento, dentro dos limites de sua atuação regulatória.
9. Jurisprudência relevante citada: “Tema 1082/STJ — É abusiva a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela operadora enquanto houver beneficiário internado ou em tratamento médico essencial.”

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para integrar o acórdão embargado, com a explicitação de que a aplicação do Tema 1082/STJ à administradora de benefícios justifica-se nos limites das atribuições previstas na Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS, especialmente enquanto vigente o vínculo contratual.
Mantém-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: A responsabilidade da administradora de benefícios pela continuidade contratual subsiste dentro dos limites de suas atribuições regulatórias enquanto vigente o vínculo contratual, sendo legítima sua inclusão nas obrigações relativas à continuidade do tratamento médico essencial.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, II.
Resolução Normativa ANS nº 515/2022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1082 — REsp 1.846.775/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8035282-11.2024.8.05.0000, da Comarca de
Barreiras/

(BA), embargante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
e embargad
o
REINILTON DA SILVA JUVENAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,